Tribunal: TJMT
Processo: 1043073-51.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043073-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TIMOTEA REGINA DA SILVA - CPF: 314.482.321-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO JUDICIAL DE ALUGUEL SOCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL. LIMITES À INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer,
onde
se
busca
a concessão judicial de aluguel social em desfavor do Município.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para determinar a concessão judicial de aluguel social sem previsão normativa municipal específica, critérios objetivos de elegibilidade e dotação orçamentária previamente estabelecida.

III. Razões de decidir

3.
A concessão judicial de aluguel social constitui intervenção direta em política pública municipal, exigindo demonstração robusta dos pressupostos fáticos e jurídicos que a justifiquem em sede de cognição sumária, especialmente quanto à comprovação inequívoca da vulnerabilidade social e da previsão legal do benefício no âmbito municipal.

4.
A atuação do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas assistenciais é admitida apenas em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou omissão estatal, o que exige base legal específica, critérios objetivos de elegibilidade e disponibilidade orçamentária previamente estabelecida, nos termos do art. 22 da LOAS.

5.
No caso concreto, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, elementos suficientes que demonstrem a probabilidade do direito alegado, considerando a necessidade de dilação probatória para comprovação da vulnerabilidade alegada e a ausência de previsão legal municipal específica para o benefício pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão judicial de aluguel social sem previsão normativa municipal específica, critérios objetivos de elegibilidade e dotação orçamentária previamente estabelecida representa intervenção em política pública que ultrapassa os limites da função jurisdicional, sendo inadmissível em sede de tutela de urgência quando ausente demonstração inequívoca da vulnerabilidade social e da base legal específica, nos termos do art. 22 da LOAS."

---------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; LOAS, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJ
MT
, N.U 1007852-86.2022.8.11.0040, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TIMOTEA REGINA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais c/c ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 1096655-37.2025.8.11.0041, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

(MT)
, indeferiu
a
tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que possui direito fundamental à moradia e se encontra em situação de extrema vulnerabilidade após ser despejada de imóvel onde residiu por 16 (dezesseis) anos.

Relata que o imóvel foi entregue pelo próprio Município agravado em programa habitacional emergencial, sem que este detivesse título legítimo de domínio, resultando em posterior ação reivindicatória transitada em julgado em favor do legítimo proprietário.

Com base nesses fundamentos, pleiteia o imediato pagamento de valor mensal a título de auxílio-moradia/aluguel social até o julgamento final da demanda ou, subsidiariamente, a imediata disponibilização de residência adequada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida
no Id.
334165378
.

A resposta ao agravo de instrumento foi apresentada no Id.
339626872
, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 349266375).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto por
TIMOTEA REGINA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais c/c ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 1096655-37.2025.8.11.0041, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

(MT)
, indeferiu
a
tutela de urgência.

A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência fundamentando-se: a) na insuficiente comprovação da vulnerabilidade da autora; b) na ausência de prévia tentativa de solução no âmbito administrativo; c) no perigo de irreversibilidade.

A controvérsia
, portanto,
reside na análise do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No caso em apreciação, a decisão agravada fundamentou-se em elementos concretos que justificam o indeferimento da medida liminar, conforme se extrai da análise dos autos.

A concessão judicial de aluguel social constitui intervenção direta em política pública municipal, exigindo demonstração robusta de pressupostos fáticos e jurídicos que a justifiquem em sede de cognição sumária. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem exigido não apenas a alegação, mas a comprovação inequívoca da vulnerabilidade social, bem como a demonstração da ausência de previsão legal específica do benefício no âmbito do Município.

Com efeito, o d. Juízo
a quo
consignou que
"para a constatação de vulnerabilidade social da autora, é necessária dilação
probatória, não sendo possível a concessão da tutela pretendida",

demonstrando
a necessária cautela na análise da matéria.

A imposição judicial de fornecimento de aluguel social sem previsão normativa local específica, critérios objetivos e dotação orçamentária previamente estabelecida representa intervenção em política pública que ultrapassa os limites da função jurisdicional, especialmente em sede de cognição sumária, conforme reiterada jurisprudência deste e. Tribunal.

Nesse sentido:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À MORADIA. ALUGUEL SOCIAL E INSCRIÇÃO PRIORITÁRIA EM PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA E DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LIMITES À INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DO BENEFÍCIO SEM FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO. (...) 3. A imposição judicial de políticas públicas assistenciais, como o pagamento de aluguel social, exige demonstração de base legal específica, critérios objetivos de elegibilidade e disponibilidade orçamentária previamente estabelecida, nos termos do art. 22 da LOAS. 4. A atuação do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas é admitida apenas em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou omissão estatal, o que não se verificou no caso concreto."
(N.U 1007852-86.2022.8.11.0040, Rel. Des. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2025).

Assim, não se vislumbra, neste momento processual de cognição sumária, elementos suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado pela agravante, considerando especialmente a necessidade de dilação probatória para comprovação da vulnerabilidade alegada e a ausência de previsão legal municipal específica para o benefício pleiteado.

A decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência, fundamentou-se adequadamente nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, não havendo, neste momento, razões que justifiquem sua reforma.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026